Tribunal: TJES
Processo: 0008095-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008095-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACIEL SANTOS DE MATTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a abordagem policial e a busca pessoal teriam sido ilegais, por ausência de fundada suspeita, o que comprometeria a legalidade da prova obtida;

(ii) se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita decorrente de elementos objetivos: local conhecido pelo tráfico, comportamento do agente e volume visível na cintura, o que legitima a busca pessoal.

4. A legalidade da abordagem é reconhecida à luz dos artigos 244 e 301 do CPP, bem como da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

5. A materialidade está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação da Arma, Laudo de Perícia e Auto de Apreensão.
6. A autoria está demonstrada por testemunho policial firme, coeso e colhido sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para a condenação conforme o artigo 155 do CPP.
7. A ausência de depoimento do réu em juízo, por revelia, não compromete a robustez do conjunto probatório.

8. Inexistência de causa excludente de ilicitude ou dúvida razoável sobre a prática do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a busca pessoal realizada por policiais militares em local de risco e diante de fundada suspeita, ainda que ausente mandado judicial.

A prova testemunhal colhida sob o contraditório, especialmente a de policiais, pode ser suficiente para a condenação, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 244 e 301;

CF/1988, art. 5º, XI;

Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

(STF e STJ – precedentes reconhecendo a legalidade da abordagem baseada em fundada suspeita; jurisprudência não transcrita no voto, mas implícita na fundamentação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0008095-17.2020.8.08.0035

APELANTE: MACIEL SANTOS DE MATTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por MACIEL SANTOS DE MATTOS ALMEIDA, em face da Sentença de fls. 119/122, proferida pela M.Mª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Recurso interposto às fls. 126/129, pleiteando a Defesa pela absolvição, tendo em vista a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares e a alegada insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 14388480, pugnando para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao ID 16345445, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Após análise detida deste recurso, é possível, desde já, firmar entendimento no sentido de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

A Defesa sustenta, em síntese, a nulidade da abordagem policial realizada no momento da prisão, sob o argumento de que teria havido ausência de fundada suspeita, o que tornaria ilícitas as provas obtidas, por violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Contudo, a argumentação defensiva não se sustenta diante do conjunto fático probatório constante dos autos, uma vez que, conforme amplamente descrito na sentença de primeiro grau e reiterado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento a pé em local reconhecidamente conflagrado pelo tráfico de drogas, especificamente na Rua Vasco Alves, bairro Jaburuna, avistou quatro indivíduos sentados, sendo que um deles apresentava um volume visível na cintura, circunstância que ensejou fundada suspeita e justificou a abordagem.

A abordagem e subsequente busca pessoal não foram, portanto, aleatórias ou arbitrárias, mas sim motivadas por elementos objetivos e concretos, sendo plenamente justificável à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, notadamente porque a conduta dos agentes públicos foi pautada pela experiência no policiamento ostensivo em localidade marcada por histórico de evasões e confronto com indivíduos armados, o que reforça a legalidade da medida adotada.

Ademais, interpretação conjunta dos artigos 244 e 301 do Código de Processo Penal evidencia que, diante da fundada suspeita de porte de arma de fogo pelo apelante, a busca pessoal independe de mandado judicial, sendo legítima a intervenção policial confirmada pela apreensão de uma pistola marca Canik, calibre 9 mm, carregada com dez munições intactas.

Superada a questão preliminar, passo à análise da materialidade e da autoria delitivas, as quais, do mesmo modo, encontram-se inequivocamente demonstradas nos autos.

Com efeito, a materialidade do delito resta suficientemente comprovada mediante o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), o Auto de Constatação de Eficiência da Arma (fls. 19), o Laudo de Perícia Criminal (fls. 53/58) e o Auto de Apreensão (fls. 20), os quais, em seu conjunto, constituem um acervo probatório robusto e harmônico, apto a demonstrar, de forma clara, a existência do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No mesmo sentido, quanto à autoria, observa-se que a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório revela-se coesa e convergente. O policial militar Fhelipe Lacerda Thompson Moraes, em seu depoimento judicial, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem e da apreensão da arma, além de esclarecer que o local dos fatos é amplamente reconhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Ademais, destacou que o comportamento do apelante, aliado ao volume visivelmente identificado em sua cintura, justificou plenamente a realização da revista pessoal, reforçando a credibilidade do relato policial e a regularidade da diligência.

Diante desse cenário, é importante observar que o apelante não foi ouvido em juízo em virtude de sua revelia, tendo optado, na fase policial, por exercer seu direito constitucional ao silêncio. Essa circunstância, todavia, não compromete o conjunto probatório, notadamente porque a prova testemunhal é suficiente e apta a embasar o decreto condenatório, em consonância com o disposto no artigo 155 do CPP.

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que ampare a alegação defensiva de insuficiência probatória ou de excludente de ilicitude, tendo em vista que a arma apreendida estava carregada e em condição de uso imediato, sendo portada pelo réu de forma clandestina e em desacordo com as exigências legais e regulamentares, circunstâncias que configuram, com precisão, o tipo penal descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Dessa forma, diante da suficiência e coerência do acervo probatório, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, tampouco ilegalidade na conduta dos agentes públicos.

Por todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.